Tribunal: STF
Processo: RE 1400204
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (eDOC 11, p. 1): 



    “APELAÇÃO-CRIME. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATORIA. RECURSO DEFENSIVO. PRELIMINAR DE ILICITUDE DA PROVA. ACOLHIMENTO. 



    Averiguação de "denúncias" anônimas, as quais davam conta do recebimento de entorpecentes pelo réu em sua residência. Réu empreendeu fuga ao avistar a aproximação dos policiais. 



    Abordagem do acusado em um corredor de acesso público, na posse de quantia em dinheiro. Ingresso na residência e apreensão de 1 tijolo de maconha (860 gramas). 



    Violação de domicílio. Inexistência de fundadas razões para o ingresso domiciliar sem mandado judicial. Policiais não visualizaram atos de traficância em momento prévio ao ingresso na casa. Réu Rodrigo, ao ser abordado, apenas tinha consigo quantia em dinheiro, circunstância que não configura fundadas razões constatadas previamente ao ingresso. Elementos demonstrativos de que o réu Rodrigo efetivamente residia no local onde se deu a apreensão, conforme consta da denúncia, do depoimento de testemunhas e demais elementos. 



    Julgados recentes do Superior Tribunal de Justica reconhecendo a ilicitude da prova em situações semelhantes. Ilicitude da prova material por derivação. 



    Absolvição.



    RECURSO DEFENSIVO PROVIDO, POR MAIORIA.” 



     No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, XI, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que, no caso concreto, existiam circunstâncias aptas a autorizar a entrada dos policias no domicílio do réu, de modo que o acórdão recorrido encontra-se em dissonância com entendimento proferido no bojo do Tema 280 da repercussão geral. 



    Nessa linha, assevera que “a disposição do artigo 5°, inciso XI, da Lei Maior, não determina à autoridade policial remanescer inerte ou ingressar na residência na qual a pessoa suspeita busca refúgio apenas com o aporte de mandado judicial autorizativo, como quer a Corte Estadual” (eDOC 17, p. 10).



    A 2ª Vice-Presidência do TJ/RS remeteu os autos ao Órgão Julgador de origem a fim de possibilitar eventual juízo de retração em relação ao Tema 280 da repercussão geral. O julgado, no entanto, foi mantido, nos seguinte termos (eDOC 23, p. 2):



    “APELAÇÃO-CRIME. TRÁFICO 'LICITO DE DROGAS. ACÓRDÃO QUE ABSOLVEU O RÉU POR RECONHECER A ILICITUDE DA PROVA DERIVADA DA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. JUIZO DE RETRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES QUE LEVASSEM À PERCEPÇÃO EX ANTE DE SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.



    1. Averiguação de "denúncias anônimas" por policiais militares, as quais davam conta do recebimento de entorpecentes peio réu em sua residência, com posterior ingresso dos agentes públicos em domicílio, resultando na apreensão de 860g de maconha.



    2. A entrada em domicílio sem mandado judicial fundadas interior só é lícita quando amparada em razões que indiquem que no da moradia está ocorrer possível situação de flagrante delito. Tese fixada pelo STF.



    3. Tendo ocorrido o ingresso em domicílio e não havendo prova de que sua ocorrência se deu sem violação aos direitos fundamentais do réu, entende-se que a prova obtida fundou-se em busca ilegal, que não pode ser reconhecida pelo Poder Judiciário, sob pena de se incorrer em manifesta negligência e inobservância constitucionais. das disposições



    4. Dúvida que obriga aplicar à espécie o brocardo in dubio libertas. Manutenção do reconhecimento da violação domiciliar, com a consequente absolvição do réu.



    ACÓRDÃO RECORRIDO MANTIDO.” 



    Ato contínuo, o extraordinário foi admitido (eDOC 26).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Inicialmente, verifica-se que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral do tema sobre “provas obtidas mediante invasão de domicílio por policiais sem mandado de busca e apreensão” no julgamento do RE 603.616 (Relatoria do Ministro Gilmar Mendes, Pleno, DJe 08.10.2010, Tema 280). 



    O Tribunal assentou que a entrada forçada em domicílio, sem mandado judicial, na situação de flagrante delito deve ser amparada por fundadas razões, motivadas a posteriori, sob pena de nulidade dos atos praticados e responsabilidade do agente. Nas oportunidade, foi fixada a seguinte tese:



    “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.” (grifei)



    Com efeito, observa-se que a presente controvérsia não destoa do quanto decido no referido tema de repercussão geral, tendo em vista que esta Corte, no julgamento do RE-RG 603.616, assentou só ser lícita a entrada forçada em domicílio, sem mandado judicial, quando amparada em fundadas razões, o que não ocorre na espécie, na medida em que o Tribunal de origem asseverou que, “Da prova produzida, como analisado no acórdão recorrido, depreende-se que não houve, após a notícia anônima, qualquer investigação preliminar ou apuração que minimamente fundamentasse a percepção ex ante de que no local ocorria o crime de tráfico” (eDOC 23, p. 19).



    Feita essa observação, verifico que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem, notadamente no que se refere à análise das fundadas suspeitas que estariam a autorizar a entrada dos policiais, demandaria, necessariamente, o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista o óbice contido na Súmula 279 do STF.



    Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. TEMA N. 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM O DECIDIDO NO RE 603.616. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. 



    1. Nos crimes de natureza permanente – tráfico de entorpecentes, na espécie –, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado desde que a medida esteja amparada em fundadas razões (Tema n. 280/RG).



    2. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem – ausência de fundadas razões para o ingresso no domicílio – demandaria revolvimento dos elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo.



    3. Agravo interno desprovido.” (RE 1346806-AgR, Rel. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe 02.06.2022 - grifei)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. ART. 5°, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FLAGRANTE DELITO. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 603.616-AgR/RO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 



    II - Nos termos da Constituição Federal, a inviolabilidade de domicílio não é um direito absoluto, comportando exceção em caso de, por exemplo, flagrante delito. Ao julgar o RE 603.616-AgR/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, esta Suprema Corte decidiu, sob o regime de repercussão geral, que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito. É o que enuncia o Tema 280. 



    III - Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos – o que é vedado pela Súmula 279/STF – e das normas infraconstitucionais pertinentes ao caso, sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta. 



    IV - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1281760-AgR, Rel. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 02.10.2020 - grifei)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RI/STF.



    Intimem-se. 



    Brasília, 10 de outubro de 2022. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente